Tribunal: TJDFT
Processo: 0743512-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743512-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial por ela ajuizada em face de MARIA DE FATIMA TEIXEIRA, acolheu parcialmente à impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora de valores realizada por intermédio do sistema SisbaJud no ID143979388 no valor de R$ 9.144,43. Observo que, embora a executada não tenha procuração nos autos, ajuizou os embargos n.o 0740407-66.2022.8.07.0001 que foi recebido nesta data, tendo-se determinado naqueles autos que se trasladasse para este feito a procuração lá outorgada. Cadastrado o patrono da executada, prossigo com a análise antes do contraditório normal, por se tratar de alegação de penhora de verba salarial. Afirma a parte executada que foi bloqueado R$ 768,26 de verba salarial e R$ 8.376,17 de poupança, entendendo que todo o montante bloqueado seria impenhorável. De fato, são impenhoráveis os créditos salariais como vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões e o valor depositado em caderneta de poupança, neste caso até o limite de 40 salários mínimos, tudo nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Vê-se no ID143979393 que em 29/11/2022 houve o bloqueio de R$ 9.144,43 em conta de titularidade da executada junto ao Banco do Brasil. No extrato de ID144895107 da conta corrente de titularidade da executada, vê-se que foi bloqueado desta conta o montante de R$ 768,26. Analisada a movimentação, vê-se que em 03/11/2022 houve o crédito de R$ 4.382,87 a título de benefício do INSS, valor impenhorável por sua natureza alimentar. Observo, entretanto, que em 31/10/2022 havia um saldo positivo de R$ 1.589,78, tendo havido um débito de R$ 557,00 em 01/11/2022, do que resulta que, no dia do crédito salarial, havia um saldo do mês anterior no montante de R$ 1.032,78, valor penhorável, porque ainda que tivesse origem salarial passou mais de um mês disponível, vindo a encontrar o próximo crédito salarial, perdendo assim sua natureza de valor para utilização imediata nas despesas de subsistência, passando a ter natureza da acumulação patrimonial. Observo, ademais, que durante o mês de novembro de 2022 houve outros créditos na conta da executada, a princípio de natureza não salarial, que foram de: (i) R$ 400,00 em 10/11/2022, (ii) 850,00 em 21/11/2022, (iii) R$ 30,00 e R$ 60,00 em 22/11/2022, (iv) R$ 460,00 e R$ 40,00 em 24/11/2022 e (v) R$ 120,00 em 29/11/2022. Diante do valor pré-existente ao crédito salarial e dos créditos não salariais ocorridos na conta da executada, entendo penhorável o valor de R$ 768,26, razão pela qual rejeito a impugnação à penhora neste aspecto. De outra parte, vê-se nos extratos de ID144895111, ID144895109 e ID144895108 que de fato houve o bloqueio do valor de R$ 8.376,17 em conta poupança de titularidade da executada. A movimentação da conta em questão é típica de conta-poupança, com os créditos mensais dos juros e correções e alguns débitos de transferências para a conta corrente da própria executada. Diante do valor bloqueado, de R$ 8.376,17 e considerando o saldo da conta poupança no momento da constrição, de R$ 35.609,67, tenho que se trata de verba impenhorável, porquanto depositada em caderneta de poupança e em valor inferior a 40 salários mínimos. Acolho, portanto, a impugnação a penhora neste aspecto. Por todo o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora, para converter em pagamento o montante de R$ 768,26 e determinar a restituição à executada do valor de R$ 8.376,17.” (ID 144966348, autos originais) Sustenta a agravante que: 1) “a agravada juntou aos autos apenas o extrato da data do bloqueio, exclusivamente quanto à referida movimentação, sem demonstrar, pelo inteiro teor dos extratos dos meses anteriores, com escopo de comprovar a real finalidade da conta bancária, nem mesmo junta aos autos as declarações de imposto de renda, confirmando que o valor bloqueado se trata de valores constante em conta poupança”; 2) há precedentes neste Tribunal de Justiça que admitem a penhora de conta poupança cuja movimentação seja típica de conta corrente; e 3) não se pode admitir a impenhorabilidade de ativos financeiros, de forma absoluta, já que, em regra, todo rendimento do trabalhador é proveniente de seu salário. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora e determinado o levantamento dos valores bloqueados. Preparo recolhido (IDs 42455332 e 42455233). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requer a agravante que seja mantida a penhora e determinado o levantamento dos valores bloqueados. Todavia, em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). Nos termos do § 2o, a impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários mínimos. No caso, a agravada comprovou, por meio de extrato bancário, que possuía R$ 35.609,17 em sua conta poupança (menos de 40 salários mínimos) e que, desses valores, R$ 8.376,17 foram bloqueados pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (ID 144895108, autos originais). Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela agravante, não há nada que infirme a natureza de reserva financeira dos referidos valores ou que demonstre que a conta poupança da agravada possuía movimentação típica de conta corrente. Em cognição sumária, está correta a decisão agravada. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator